Tribunal: TJDFT
Processo: 0727114-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REDIBITÓRIA. VEÍCULO NOVO. VÍCIO OCULTO. PRAZO LEGAL DE REPARO EXCEDIDO. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE VEÍCULO RESERVA. LIMITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. CONTRADIÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que concedeu parcial provimento ao agravo de instrumento da montadora para restringir a obrigação de fornecimento de veículo reserva até a efetiva comprovação do conserto do automóvel e sua pronta disponibilização à autora/agravada, estendendo os efeitos da decisão à concessionária requerida.
II. Questão em discussão:
2. A questão jurídica em discussão consiste em saber se há contradição no acórdão embargado quanto à restrição da obrigação de fornecimento do carro reserva, ante o reconhecimento dos vícios reiterados no veículo adquirido, bem como das diversas tentativas de reparo realizadas pela concessionária, sem solução definitiva.
III. Razões de decidir:
3. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
4. Conforme entendimento consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, a “contradição que autoriza o manejo de embargos de declaração é aquela interna, existente entre as proposições da própria decisão, do julgado com ele mesmo, ou seja, é aquela existente entre a fundamentação e o dispositivo, entre o relatório e a fundamentação, entre o dispositivo e a ementa e ainda entre os tópicos internos da decisão, que prejudica a racionalidade do julgado, afetando-lhe a coerência, e não aquela existente entre o julgado e a lei, o entendimento da parte, os fatos e provas dos autos ou com o entendimento exarado em outros julgados” (EDcl no MS n. 15.828/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 14/12/2016, DJe de 19/12/2016.).
5. O v. acórdão embargado concluiu, de forma clara, coesa e coerente, que a obrigação de fornecimento do veículo reserva deveria se dar até a efetiva comprovação do conserto do automóvel e sua pronta disponibilização à autora/agravada, decisão esta devidamente fundamentada nos elementos constantes dos autos.
6. Observa-se que o v. acórdão impugnado expressamente se manifestou acerca das questões necessárias para firmar a convicção exarada no julgado, não havendo vício a ser sanado pela via aclaratória.
7. A discordância da parte não encerra omissão no julgado, e sim mero inconformismo com o resultado do julgamento. Se a embargante discorda da fundamentação expendida no acórdão, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por meio da via adequada, não se prestando os embargos de declaração a buscar o reexame da matéria.
8. O Código de Processo Civil consagra, em seu artigo 1.025, a tese do prequestionamento ficto. Portanto, para esse fim, a simples interposição dos embargos de declaração já se mostra suficiente, ainda que os aclaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados.
IV. Dispositivo:
9. Embargos de declaração conhecidos e não providos.